Tribunal: STF
Processo: Rcl 56253
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Manoel Messias Almeida Rabelo contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do Processo nº 0004926-77.2006.4.03.6310, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da tese firmada no Tema 810 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que propôs ação previdenciária julgada procedente para condenar o INSS a implantar aposentadoria por tempo de contribuição.



    Ressalta que, na sentença, quanto aos juros e correção monetária incidentes sobre as prestações vencidas, foi fixado “os índices de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança”.



    Relata que, em sede de impugnação de sentença, a autoridade reclamada, ao homologar os cálculos elaborados pela contadoria judicial, manteve aplicação da TR como indexador da correção monetária.



    Após percorre todo iter recursal, afirma que foi negado provimento ao agravo interno interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, no qual defendeu “a inaplicabilidade da coisa julgada em relação aos consectários legais”.



    Discorre, ainda, que foram rejeitados embargos de declaração, objetivando o sobrestamento do processo até o julgamento do Tema 1170 RG.



    Sustenta que



     “a Egrégia Turma Recursal de origem, ao deixar de aplicar o entendimento firmado no tema nº 810 sob o fundamento de que a questão relativa ao índice de correção monetária encontra-se acobertada pela coisa julgada, incorreu em manifesta afronta ao que fora decidido por este Pretório Excelso, vez que não houve modulação dos efeitos da decisão firmada no RE nº 870.947/SE.



    Outrossim, cumpre mencionar que os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (artigo 322, § 1º, do CPC/2015). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre o qual se profere decisão com teor de definitividade.”



    Requer 



    “b) a concessão de medida liminar para suspender o trânsito em juglado do processo originário, até a análise de mérito da presente reclamação;



    (...)



    e) no mérito, a PROCEDÊNCIA da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal de Sâo Paulo, determinando o regular processamento do recurso extraordinário interposto, com o consequente retorno dos autos à Turma Recursal de origem para que adeque o v. aresto impugnado ao entendimento desta Corte acerca do tema, ou, alternativamente, remetendo a este Pretório Excelso o feito originário, para afastamento da incidência da Taxa Referencial – TR (Lei nº 11.960/2009) ao caso vertente, em razão de sua inconstitucionalidade, determinando-se a incidência do IPCA-E em seu lugar.



    (...)



    f) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça em favor do reclamante, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC/2015, vez que não possui condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo dos sustento próprio e de sua família.”



    É o relatório. Decido.



    O reclamante defende que a autoridade reclamada desrespeitou o que decidido no Tema 810 da sistemática da repercussão geral, ao deixar de aplicá-lo na solução do Processo nº 0004926-77.2006.4.03.6310 em razão de ter operado o trânsito em julgado dos capítulos da sentença referentes à correção monetária e aos juros moratórios.



    Vide a parte de interesse da decisão reclamada:



     “Constou do v.acórdão prolatado: “...5. Quanto ao argumento de omissão, em relação aos juros moratórios e correção monetária, via Resolução 267/2013, do CJF, venho esclarecer que a sentença que transitou em julgado determinou, expressamente, a aplicação da Resolução 134/2010, do CJF (evento 43). Portanto, desnecessário qualquer comentário acerca do tema, no acórdão embargado. Sendo assim, afasto a omissão apontada...”



    A parte autora argui inobservância ao tema 810 do C.Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, não se trata de observância ao tema 810 do C.STF, mas de observância ao instituto da coisa julgada, o que ocorreu no presente caso. A parte autora poderia ter recorrido na ocasião acerca desse assunto, mas quedou –se inerte, tendo a r.sentença prolatada transitado em julgado em seus termos integrais. Os cálculos devem observar os parâmetros contidos na r.sentença transitada em julgado. 



    Logo, nota-se existir perfeita consonância entre o aresto vergastado e o entendimento do C.STF. Em verdade, o que se verifica é a pretensão da parte agravante de defender totalmente tese contrária do que foi firmado no aludido precedente. 



    Nessa esteira, as razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.” (e-Doc 7, p. 867).(grifo original).



    Registro que, em 15/10/21, o STF, por maioria, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria debatida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema 1170, a qual versa sobre:



    “Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso.”



    A Corte entendeu que a matéria suscitada



    “possui densidade constitucional suficiente para o reconhecimento da existência de repercussão geral, competindo a esta Suprema Corte definir, ante o disposto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição, se o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios impede posterior modificação, como no caso, em que se requer a aplicabilidade da Lei 11.960/2009, que foi objeto de tese no âmbito do Tema 810 da Repercussão Geral (RE 870.947).”



    Embora a controvérsia debatida no precedente vinculante se refira apenas sobre juros moratório, não há dúvidas que guarda identidade também com a matéria discutida nesta reclamação, porquanto a correção monetária encontra-se também prevista no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, igualmente objeto de julgamento no RE 870.947 (Tema 810 RG).



    Ademais, é possível extrair essa conclusão da manifestação da Presidência do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 RG), cujo trecho destaco:



     “Ressalto, especificamente no que se refere à possibilidade de modificação dos juros estabelecidos em decisão transitada em julgado, que o Plenário Virtual desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral no âmbito do RE 1.086.583 (Rel. Min.Marco Aurélio, Plenário, DJe de 28/2/2018, Tema 980 da Repercussão Geral), o qual versava duas temáticas distintas: (i) intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo de conhecimento ou em execução contra a Fazenda Pública; e (ii) possibilidade de limitação dos efeitos pecuniários da condenação ao advento do regime jurídico único, ante a transformação de empregos públicos em cargos sob o regime estatutário. 



    Nada obstante, o Relator negou seguimento ao leading case pelo óbice da Súmula 733 do STF, decisão essa mantida pelo Plenário do Supremo no julgamento de agravo interno. Assim, por ausência de paradigma apto que contemplasse toda a dimensão do feito, o Ministro Marco Aurélio indicou o cancelamento do Tema 980, o que foi determinado por esta Presidência, sem prejuízo do encaminhamento de novos processos como representativos da controvérsia de cada uma das questões jurídicas vinculadas. 



    Portanto, é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. 



    Ademais, conforme levantamento realizado a partir do Acordo de Cooperação Técnica n. 5/2021, firmado entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, foi possível identificar pelo menos 67 recursos extraordinários ou recursos extraordinários com agravo, atualmente em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, com controvérsia similar à destes autos, que aguardam o trâmite do recurso especial, simultaneamente interposto, a fim de serem enviados a este Supremo Tribunal. 



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. Cito, exemplificativamente, os seguintes: RE 1.331.940, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 05/08/2021, ARE 1.317.431, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/6/2021, RE 1.314.414, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 26/03/2021, ARE 1.318.458, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/7/2021, RE 1.219.741, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 2/7/2020, ARE 1.315.257, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 28/4/2021, ARE 1.311.556-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/8/2021.” (grifo nosso).



    Portanto, verifico que, no presente caso, o debate desta reclamatória está compreendido na temática do Tema 1170 RG, assim como entendo que permanece a competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Nesse sentido, destaco precedentes envolvendo situações semelhantes ao debate nos presentes autos: Rcl nº 49.559/SP, Min. Rel. Gilmar Mendes, Dje de 12/04/2022; Rcl nº 47.844/SC, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022; e Rcl nº 44.038 AgR, Min. Rel. Rosa Weber, Dje de 01/04/2022.



    Transcrevo, ainda, a ementa do recente julgado proferido pela Primeira Turma:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral. Aplicação da tese relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. Debate constitucional inédito, com repercussão geral reconhecida nos autos do RE nº 1.317.982/ES, vinculado ao Tema nº 1.170. Parcial provimento do agravo regimental para se julgar parcialmente procedente a reclamação. 



    1. No julgamento do processo representativo da controvérsia do Tema nº 810 da sistemática da repercussão geral, não houve debate acerca da aplicação da tese de observância obrigatória relativamente aos processos transitados em julgado em data anterior, com a fixação de parâmetros de correção e/ou juros de mora na fase de conhecimento. 



    2. O debate desta reclamatória está compreendido no Tema nº 1.170 da sistemática da repercussão geral, existindo competência desta Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória, a fim de se produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes, reforçada com a edição da EC nº 45/04 e a instituição da repercussão geral. 



    3. Agravo regimental parcialmente provido para se julgar parcialmente procedente a reclamação, determinando-se o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema nº 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que ela deverá proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.” (Rcl 51222 AgR, Primeira Turma, Rel. Alexandre de Moraes, Relator(a) p/ Acórdão: Dias Toffoli, DJe de 14/09/2022 )



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação a fim de determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.317.982/ES (Tema 1170 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



     Extraia-se cópia desta decisão e a envie à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada i) do trâmite da presente reclamação e ii) que eventual recurso contra a decisão proferida deve ser protocolizado no STF, com início do prazo a partir da referida ciência



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente